Tribunal: TJSP
Processo: 1006030-64.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES. CÁRTULAS ENDOSSADAS EM FAVOR DE FACTORING. NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO QUE PERMITE A DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE. EMBARGADA QUE ASSUME OS RISCOS INERENTES DA SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. EMBARGADA QUE NÃO FOI DILIGENTE AO DESCONTAR OS TÍTULOS. NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO DE VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS FRUSTRADO EM DECORRÊNCIA DA

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES. CÁRTULAS ENDOSSADAS EM FAVOR DE FACTORING. NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO QUE PERMITE A DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE. EMBARGADA QUE ASSUME OS RISCOS INERENTES DA SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. EMBARGADA QUE NÃO FOI DILIGENTE AO DESCONTAR OS TÍTULOS. NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO DE VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS FRUSTRADO EM DECORRÊNCIA DA FALÊNCIA DO CEDENTE. FATO NOTÓRIO QUE REPELE A DEFESA DA EMBARGADA EMBASADA NA PRIMEIRA PARTE DO ART. 25 DA LEI DO CHEQUE. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES. ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA SUCUMBENCIAL.

– RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006030-64.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IZABELA
CRIPPA SERRA, é apelado URBANO BANCO DE FOMENTO MERCANTIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1006030-64.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.434 - O
APELAÇÃO CÍVEL No 1006030-64.2019.8.26.0003 - VOTO N.o 28.434
APELANTE: IZABELA CRIPPA SERRA
APELADO: URBANO BANCO DE FOMENTO MERCANTIL LTDA
COMARCA DE SÃO PAULO - 3a VARA CÍVELDO FORO REGIONAL XII – NOSSA
SENHORA DO Ó
MMa JUÍZA DE DIREITO: SABRINA SALVADORI SANDY SEVERINO
___________________________________________________________________________
APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM
CHEQUES. CÁRTULAS ENDOSSADAS EM FAVOR DE
FACTORING. NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO DE
CESSÃO DE CRÉDITO QUE PERMITE A DISCUSSÃO
DA CAUSA SUBJACENTE. EMBARGADA QUE ASSUME
OS
RISCOS
INERENTES
DA
SUA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
EMBARGADA
QUE
NÃO
FOI
DILIGENTE AO DESCONTAR OS TÍTULOS. NEGÓCIO
JURÍDICO ORIGINÁRIO DE VENDA DE MÓVEIS
PLANEJADOS FRUSTRADO EM DECORRÊNCIA DA
FALÊNCIA DO CEDENTE. FATO NOTÓRIO QUE
REPELE A DEFESA DA EMBARGADA EMBASADA NA
PRIMEIRA PARTE DO ART. 25 DA LEI DO CHEQUE.
SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS MONITÓRIOS
JULGADOS
PROCEDENTES.
ALTERAÇÃO
DA
DISCIPLINA SUCUMBENCIAL.
RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
recurso de apelação (fls. 136/142), interposto contra a respeitável
sentença (fls. 131/133), cujo relatório se adota, que rejeitou os
embargos opostos à ação monitória e constituiu, de pleno direito,
título executivo judicial em favor da embargada, condenando a
embargante ao pagamento de encargos sucumbenciais, fixados os
honorários advocatícios em 10% do valor do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1006030-64.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.434 - O
Inconformada,
apela
a
embargante
sustentando que emitiu os títulos de crédito em questão em favor da
empresa Italian Comercio de Móveis Ltda, também conhecida como
Millo Comércio de Móveis Brasil, para o pagamento da compra de
móveis que nunca foram entregues, razão pela qual requereu a
devolução dos cheques, mas não obteve êxito. Afirma que os
cheques foram endossados e repassados para a ora embargada, em
operação de desconto, sem o seu consentimento e sem a pertinente
observância da circunstância de inadimplência da endossante.
Contrarrazões não apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida
a sua regularidade formal, porquanto é tempestivo, preparado e
atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Trata-se de ação monitória fundada em 2
cheques prescritos (fls. 12/15), proposta por URBANO BANCO
ASSESSORIA EM COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA em face de
IZABELA CRIPPA SERRA.
Os títulos foram recebidos por endosso de
Millo Comércio de Móveis do Brasil Ltda e devolvidos pelo motivo
21 (ordem de sustação ao sacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1006030-64.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.434 - O
Em
embargos
monitórios,

narra
a
ré/apelante que os cheques foram emitidos para o pagamento da
compra de móveis que, no entanto, não foram entregues, juntando
aos autos, para comprovar suas alegações, contrato de compra e
venda de móveis planejados sob medida (fls. 44/52); pedido de
mercadoria (fls. 41/42); recibo com a relação de cheques assinado
por funcionária da empresa Millo Mobiliário (fls. 40 e 43); bem
como notificação extrajudicial de cancelamento de pedido constando
assinatura de recebimento da funcionária da empresa de móveis (fls.
53/54). Também juntou aos autos notificação recebida da empresa
Millo informando acerca do pedido de recuperação judicial deferido
em 16/11/2017 e concedendo opções para a consumidora, inclusive
de cancelamento de pedido (fls. 55/56).
É conhecida a Súmula 531 do e. Superior
Tribunal de Justiça:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito
ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula”.
No caso dos autos, a embargante/apelante
não nega ter emitido os cheques que constituem escopo do pedido
monitório, os quais, por endosso, foram transferidos à
embargada/apelada que, nessa condição ostenta legitimidade para a
cobrança.
Ainda que não tenha havido relação
negocial entre as partes, os títulos se caracterizam como ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1006030-64.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.434 - O
pagamento à vista e representam instrumento de confissão de dívida,
sendo beneficiário do crédito o portador da cártula, emitida e
colocada em circulação, incumbindo ao emitente comprovar fato
desconstitutivo da obrigação, o que se efetivou na hipótese.
Via de regra, colocados em circulação, os
cheques desvinculam-se da causa subjacente à sua emissão.
Eis o que dispõe o artigo 25 da Lei
7.357/1985:
“Quem for demandado por obrigação resultante de
cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com
o emitente, ou com portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor”.
Com efeito, via de regra, a pesquisa sobre o
negócio jurídico de fundo somente é possível se o título não
circulou:
“O cheque ostenta a natureza de título de crédito,
portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua
autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico
originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda
atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador)
e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi” (STJ
Quarta Turma - REsp 1.228.180/RS Relator Min. RAUL ARAÚJO julgado em
17/03/2011 Dje 28/03/2011).
No caso em exame, todavia, existe uma
peculiaridade, pois a embargante/apelante emitiu os cheques que
constituem o escopo do pedido monitório, os quais posteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1006030-64.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.434 - O
foram endossados para uma empresa de factoring.
Segundo a autorizada doutrina de Fran
Martins:
“O contrato de faturização ou factoring é aquele
em que um empresário cede a outro os créditos, na totalidade ou em parte, de
suas vendas a terceiros, recebendo o primeiro do segundo montante desses
créditos, mediante o pagamento de uma remuneração” (In: Contratos e
obrigações comerciais. 16. dd. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 425).
Verifica-se, portanto, que a natureza
jurídica da relação contratual entre a factoring, ora embargada, e o
endossante encerra cessão de crédito prevista nos artigos 286 e
seguintes do Código Civil, sem ostentar natureza cambial.
Sobre o assunto discorre Arnaldo Rizzardo:
“Uma decorrência da natureza do factoring é o
caráter contratual e não cambial das relações dele decorrentes. Por se utilizar
dos títulos de crédito nos negócios ou transações que lhe são inerentes, não se
deduz que a validade do contrato se escuda nos mesmo princípios que dirigem a
emissão e a validade dos títulos de crédito, em geral cambiais, e sustentados na
abstratividade, literalidade e dispensa de investigação da causa debendi.
Cabem a análise e a pesquisa da relação
subjacente, que determinou a emissão das cártulas” (In: Factoring. 3. ed. São
Paulo: RT, 2004p. 189).
Logo se vê que o factoring é atividade de
risco , e na espécie o título foi recebido mediante cessão e não por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1006030-64.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.434 - O
simples endosso, conforme salientado pela própria embargada em
sede de impugnação a fls. 96.
No contrato firmado entre a embargante e o
endossante consta, na cláusula 5.1 (fls. 44), a possibilidade de
eventual cessão de crédito, que se concretizou, como visto. Logo, é
possível a oposição de exceções pessoais à faturizadora, nos termos
do art. 294, CC, pois ela não se equipara a terceiro de boa-fé que os
princípios do direito cambial visa resguardar.
Nesse sentido, assim já decidiu o egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CHEQUES.
FACTORING.
OPOSIÇÃO
DE
EXCEÇÕES PESSOAIS. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. No
contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por
simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por
consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto
que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em
face da faturizadora. Precedentes. 2. No caso em tela, a Corte de
origem, analisando as provas constantes nos autos, consignou que
ficou suficientemente provado que a compra dos móveis da qual
resultou a emissão dos cheques não se aperfeiçoou. A alteração das
premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1006030-64.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.434 - O
(AgInt no REsp 1015617/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017 –
destaque ausente do texto original).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO
(ART. 294 DO CÓDIGO CIVIL). EXCEÇÕES PESSOAIS.
OPONIBILIDADE À FATURIZADORA.
POSSIBILIDADE.
1. É possível a oposição de exceções pessoais à faturizadora, visto
que recebe o cheque por força de contrato de cessão de crédito, cuja
origem é - ou pelo menos deveria ser - objeto de análise, o que faz
com que não se equipare a terceiros a quem o título pudesse ser
transferido por endosso e cuja boa-fé os princípios da autonomia e
abstração visam proteger.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1283369/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe
18/02/2016).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO
DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
2/STJ. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO ESPECIAL
FUNDADO EM OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO
NÃO CARACTERIZADA. DUPLICATA. FACTORING. OPOSIÇÃO
DE EXCEÇÕES PESSOAIS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1006030-64.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.434 - O
DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. POSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça". 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que: "No contrato de factoring, a
transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas
por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à
disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao
devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da
faturizadora" (AgInt no REsp 1.015.617/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de
1o/02/2017) 3. No caso vertente, o eg. Tribunal de origem,
analisando as provas constantes nos autos, consignou que ficou
suficientemente provado que o endosso das duplicatas em litígio
deve ser considerado nulo, por ter sido feito ao arrepio do contrato
de prestação de serviço firmado entre a devedora e a faturizada.
4. A modificação do entendimento esposado no v. acórdão recorrido
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor das Súmulas
5 e 7 deste Pretório.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1291885/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1006030-64.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.434 - O
No mesmo sentido: REsp 1798851, Relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, DJe de 29/03/2019.
Assim também já decidiu esta egrégia Corte
Bandeirante:
EMBARGOS DO DEVEDOR Execução amparada em três cheques
cedidos para terceiro (empresa de factoring) e cujas compensações
foram recusada por distrato comercial (alínea 21) Alegação de
que os cheques são inexigíveis pela não consumação da sua causa
subjacente às respectivas emissões
Pretensão acolhida em
primeiro grau de jurisdição, porque no caso de factoring é possível
a oposição de exceção de natureza pessoal do devedor ao
cessionário
Irresignação recursal da empresa de factoring
embargada alegando ser terceiro de boa-fé e apontando a
autonomia cambial do cheque, que se destaca da sua causa
subjacente CESSÃO DE CRÉDITO Caracterização Situação
em que em operação de faturização de cheque não há 'endosso' na
forma ordinária dos artigos 17 e 21 da Lei 7.357/85, mas nítida
cessão de crédito civil, sujeita à aplicação dos preceitos dos artigos
290 e 294 do Código Civil Circunstância em que permitida a
oposição contra o cessionário situação de natureza pessoal que o
emitente tinha contra o beneficiário dos cheques
Julgamento
harmonizado
com
o
decidido
na
Apelação
1007259-78.2016.8.26.0451 que analisou a execução do outro
cheque dos quatros que o embargante emitiu em favor do cedente
para um serviço que não ser realizou
Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1006030-64.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.434 - O
presunção de boa-fé do cessionário Sentença mantida Apelação
não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1009193-71.2016.8.26.0451; Relator Des.
Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data
de Registro: 29/11/2019).
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE
VALORES CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aquisição
de bens móveis planejados. Emissão de cheques por parte do autor.
Móveis não entregues. Cheques descontados. Procedência em parte
dos pedidos. Inconformismo da instituição financeira. Cláusula
contratual permitindo a cessão do crédito a terceiros. Art. 294 do
Código Civil. Possibilidade de oposição de exceção pessoal pelo
devedor ao cessionário. Rescisão da compra e venda que reflete no
crédito da instituição financeira. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1029458-12.2018.8.26.0100; Relator Des.
Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data
de Registro: 30/05/2019).
Cabe considerar, ademais, que os cheques
em questão foram apresentados ao Banco em agosto e setembro de
2018, isto é, logo após a sua emissão, quando a empresa que cedeu o
crédito já se encontrava em recuperação judicial (processo no
1028949-81.2017.8.26.0564), fato que era notório. Em novembro de
2018 foi convolada a recuperação judicial em falência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1006030-64.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.434 - O
Em decorrência disto, portanto, e da relação
de faturização o que implica em forte envolvimento entre a
faturizada e faturizador, cuja relação vai além de mera cessão de
crédito, abrangendo até mesmo a gestão financeira e assessoria
creditícia (art. 15, III, Lei 9.249/95) , a embargada deveria saber da
situação da empresa cedente e dos riscos relacionados ao negócio.
Diante de tais circunstâncias, é possível a
discussão da causa subjacente à emissão das cártulas, observando-se
que o endosso em questão teve a mera finalidade de legitimar a posse
dos títulos cedidos.
Neste cenário, encontrando-se provada nos
autos a frustração do negócio jurídico que ensejou a emissão das
cártulas, o que não foi impugnado especificamente pela parte
embargada (os móveis comprados pela emitente dos cheques não
foram entregues), é de rigor a procedência dos embargos monitórios.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para acolher os embargos opostos à ação monitória, ora
extinta com resolução do mérito, invertida a sucumbência, devendo
a vencida arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais),
já considerado o trabalho recursal adicional, nos termos do art. 85,
§§ 8o e 11, CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator